Tribunal: TJDFT
Processo: 0747752-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747752-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: KAREN CRISTHYNE DA SILVA FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo n. 0700879.36.2024.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado pela Agravada KAREN CRISTHYNE DA SILVA FRANCA em desfavor da daquela, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 213968321 na origem), nos seguintes termos: REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, pois o executado não indicou o valor que entende devido, violando o disposto no artigo 525, § 4o, do CPC. Ademais, a sentença não determinou a liquidação prévia do débito, eis que demanda tão somente cálculos aritméticos, considerando que o executado possui acesso aos históricos de pagamento da exequente. Quanto à multa e honorários advocatícios da fase executiva, foram arbitrados ao ID 206545439, sendo certo que o executado não logrou êxito em impugnar especificamente os cálculos colacionados pela exequente ao ID 205808470. Aguarde-se o resultado da pesquisa ao SISBAJUD (ID 213829332). Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A Agravante, em suas razões recursais (ID 65994046), assevera que: (1) a sentença proferida, na fase de conhecimento, nos autos do processo de origem, determinou que o valor a ser restituído à Autora, ora Agravada, deve ser objeto de liquidação de sentença, por cálculos aritméticos, mediante apresentação dos respectivos extratos e/ou comprovantes de pagamento; (2) A Agravada desprezou a fase de liquidação e desencadeou diretamente a fase de cumprimento de sentença, desobedecendo a determinação contida na referida sentença; (3) embora a Agravada tenha juntado um documento bancário nos autos, este não comprovou as parcelas exigidas e lançadas em sua planilha, razão pela qual não houve a devida liquidação; (4) o pedido de aplicação da multa de 10%, previsto no artigo 523, §1o, do CPC, em caso de não pagamento voluntário, é prematuro, uma vez que, ainda, não houve a necessária liquidação da sentença. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso até o julgamento deste. Ao final, pede o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, a fim de que seja determinada o processamento da fase de liquidação de sentença ante do desencadeamento da fase de cumprimento de sentença. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A Agravante recolheu devidamente o preparo recursal (ID 65994365). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A controvérsia recursal consiste em se verificar se deve ser processada a fase de liquidação de sentença antes do desencadeamento da fase de liquidação nos termos da sentença proferida na fase de conhecimento nos autos do processo originário. A Agravante destacou que a sentença proferida, na fase de conhecimento, nos autos do processo de origem, determinou que o valor a ser restituído à Autora, ora Agravada, deve ser objeto de liquidação de sentença, por cálculos aritméticos, mediante apresentação dos respectivos extratos e/ou comprovantes de pagamento. Além disso, ressaltou que a Agravada desprezou a fase de liquidação e desencadeou diretamente a fase de cumprimento de sentença, desobedecendo a determinação contida na referida sentença. No mais, afirmou que, embora a Agravada tenha juntado um documento bancário nos autos, este não comprovou as parcelas exigidas e lançadas em sua planilha, razão pela qual não houve a devida liquidação. Ademais, o pedido de aplicação da multa de 10%, previsto no artigo 523, §1o, do CPC, em caso de não pagamento voluntário, é prematuro, uma vez que, ainda, não houve a necessária liquidação da sentença. Portanto, vislumbro a probabilidade do direito vindicado, haja vista que a sentença proferida, na fase de conhecimento, nos autos do processo de origem, determinou o processamento da fase de liquidação por cálculos aritméticos, mediante apresentação dos respectivos extratos e/ou comprovantes de pagamento, a fim de estabelecer o quantum debeatur (ID 196869052). Embora o § 2o art. 509 do CPC determine que, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença, há necessidade de juntada extratos e/ou comprovantes de pagamento, a fim de apurar o valor do débito. Portanto, é necessária a prévia liquidação antes do desencadeamento da fase de cumprimento de sentença, até porque o Agravante-Devedor impugna o documento apresentado pela Agravada-Credora com a finalidade de se apurar o quantum debeatur. No mais, também vislumbro o dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que foi determinado atos constritivos pelo Juízo de origem em desfavor do Agravante (IDs 206545439, 213829332 e 213829334 na origem), sem a apuração devida do valor do débito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador